Tribunal: CARF
Processo: 16692.720963/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. INTERESSE RECURSAL. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas, por falta de interesse recursal.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DESCONTO DE CRÉDITOS. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, a título de insumo, as despesas com comissões de vendas, que se referem a atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes da operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO. PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o processo produtivo da empresa.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA, COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc., conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDANTE PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o desconto de crédito calculados sobre o valor do arrendamento agrícola pago a arrendante pessoa física, vez que a hipótese legal do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está expressamente adstrita aos valores de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos pagos à pessoa jurídica.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720963/2017-79
ACÓRDÃO
3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TERRA SANTA
AGRO S.A)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia quando os autos estão
devidamente instruídos, de maneira que sua realização se revela
prescindível para a formação da convicção da autoridade julgadora.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
INTERESSE
RECURSAL.
MATÉRIA
INCONTROVERSA. NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo controvérsia sobre determinada matéria impugnada no
Recurso Voluntário, incabível o conhecimento das razões a ela relativas,
por falta de interesse recursal.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
DESCONTO DE CRÉDITOS. COMISSÕES DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, a título de
insumo, as despesas com comissões de vendas, que se referem a
atividades posteriores à finalização da elaboração do produto, integrantes
da operação de venda.
DESCONTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. DESPESAS COM EXPORTAÇÃO.
PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas aduaneiras na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem
no conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo
com o processo produtivo da empresa.
Fl. 7298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
2
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ALEGADO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
O ressarcimento de créditos tributários está condicionado à comprovação
da certeza e liquidez do direito pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA,
COSIP E OUTRAS DESPESAS. SÚMULA CARF No 224. IMPOSSIBILIDADE.
Somente compõem a base de cálculo de créditos das contribuições não
cumulativas o valor despendido com a energia elétrica efetivamente
consumida, não estando abrangidas despesas relativas à demanda
contratada, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública (COSIP) etc.,
conforme Súmula CARF no 224.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
EMPILHADEIRAS. POSSIBILIDADE.
As empilhadeiras são verdadeiros equipamentos, cuja locação para a
utilização na atividade desempenhada pela pessoa jurídica é passível de
creditamento na forma do art. 3o, IV, da Lei n.o 10.833/2003.
DESCONTO DE CRÉDITOS. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA. ARRENDANTE
PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE
Não é possível o desconto de crédito calculados sobre o valor do
arrendamento agrícola pago a arrendante pessoa física, vez que a hipótese
legal do inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 está
expressamente adstrita aos valores de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos pagos à pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo (1) do tópico “bens para revenda” e (2) das razões relativas a
créditos sobre a aquisição de tratores incorporados ao ativo imobilizado, por falta de interesse
recursal; em indeferir o pedido de diligência por prescindível, e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para reverter as glosas relativas aos créditos: (1) da nota fiscal no 7.402, 7.621 e
8.039, e (2) com aluguel de empilhadeiras.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator
Fl. 7299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
3

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos do Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) em que são
pleiteados créditos de COFINS não cumulativa apurados no 3o trimestre de 2013, recebidos da
cisão parcial da empresa Vanguarda do Brasil S.A., CNPJ no 01.672.342/0001-10.
Após realização de procedimento fiscal que teve por objeto a verificação da
regularidade das informações prestadas acerca dos créditos, foi emitido Despacho Decisório por
meio do qual a autoridade administrativa deferiu parcialmente o crédito. O reconhecimento
parcial se deveu a glosas de despesas relacionadas a:

Bens utilizados como insumo;

Serviços utilizados como insumo;

Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;

Energia elétrica;

Máquinas, equipamento e outros bens incorporados ao ativo imobilizado;

Aluguéis de máquinas e equipamentos;

Aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;

Devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
em que apresenta esclarecimentos sobre sua atividade produtiva e contesta as glosas relacionadas
a (i) bens utilizados como insumos (Aquisição de insumos não considerados na classificação da
RFB, crédito extemporâneo, nota fiscal não apresentada e item não identificado na nota e
aquisição de insumos sem pagamento de PIS/COFINS (base de cálculo zerada, alíquota zero,
suspensão e não incidência) (ii) aquisição de serviços não enquadrados no conceito de insumo
(aluguel de máquinas e equipamentos, transbordo, comissão de venda e despesas com exportação
e classificação) (iii) Armazenagem de frete na operação de venda (iv) Energia elétrica e energia
Fl. 7300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
4
térmica (iv) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (v) Aluguel
de Máquinas e Equipamentos e prédios (vi) Devolução de vendas (vii) Demais créditos.
A 3a Turma da DRJ09 considerou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, reconhecendo crédito complementar. Irresignada, a recorrente interpôs Recurso
Voluntário, em que repisa alguns dos argumentos trazidos em sua Manifestação de
Inconformidade e, em síntese:
1. Requer que seja dado integral provimento ao Recurso Voluntário, a fim de que
seja cancelada a glosa dos créditos de COFINS sobre aquisição de bens e de
serviços utilizados como insumos, sobre despesas com armazenagem e frete,
aluguéis de prédios, energia elétrica, com aluguel de máquinas e
equipamentos, e com máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado, além de aquisição de bens para revenda;
2. Subsidiariamente, requer que os autos sejam baixados em diligência “com o
intuito de confirmar o alegado”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
2. Preliminar – conversão em diligência
No tópico “V. Subsidiariamente: da necessidade de conversão do julgamento em
diligência” a recorrente requer “a conversão do julgamento do presente recurso em diligência,
com o intuito de confirmar o alegado”. Em que pese tenha sido feito de forma subsidiária e ao
final do recurso voluntário, o pedido deve ser analisado em sede de preliminar ao mérito.
Sustenta seu pedido alegando que:
A necessidade de conversão do julgamento em diligência, no presente caso, é
imprescindível para que se possa apurar a veracidade das informações prestadas
pela Recorrente, especialmente para que o corpo fiscal tenha a oportunidade de
confirmar a legitimidade dos créditos pleiteados com base em todos os
documentos já acostados aos autos.
Verifica-se, no entanto, que os autos estão devidamente instruídos, e todos os
elementos de fato e de direito das matérias sob discussão estão bem delineados. Dessa forma,
estando presentes todos os elementos necessários à apreciação pelo julgador, inclusive do ponto
Fl. 7301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
5
de vista da instrução probatória, é prescindível a diligência requerida, motivo pelo qual voto pelo
seu indeferimento.
3. Mérito
Como visto, tratam os autos de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS não
cumulativa apurado pela recorrente na aquisição de bens e serviços utilizados na atividade da
empresa, que se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de
algodão. Parte do crédito requerido foi glosada pela unidade responsável pela análise do pedido
de ressarcimento. Do montante glosado, parte foi revertida pela autoridade julgadora de primeira
instância. Contra a decisão, foi apresentado o recurso voluntário ora em apreço, em que são
contestadas glosas relativas às seguintes matérias:

Bens para revenda

Bens utilizados como insumos

Serviços utilizados como insumo

Frete na operação de venda

Energia elétrica

Aluguel de máquinas e equipamentos

Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado

Aluguel de prédios (arrendamentos rurais)
Passemos à análise de cada umas das matérias acima.
3.1. Aquisição de bens para revenda
Com relação à glosa de crédito sobre a aquisição de bens para revenda, consta da
Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017 - que fundamentou o Despacho Decisório
emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP:
Verificou-se a partir da análise das EFDs entregues pelo contribuinte a existência
de créditos referentes à aquisição de “Bens para Revenda” para o período.
O contribuinte apurou créditos de Bens para revenda unicamente para o mês de
janeiro de 2013, no valor de R$ 45.220,00. Todavia, a data de emissão da nota
fiscal é referente a outro período, bem como a base de cálculo do PIS e da COFINS
estão zeradas, tratando-se de compra não tributada. Portanto, tais valores foram
glosados.
O período objeto do PER sob análise é o 3o trimestre de 2013, portanto de julho a
setembro daquele ano. Dessa forma, não há controvérsia em relação à glosas relacionadas à
aquisição de bens para revenda nestes autos, de maneira que, embora a recorrente tenha
contestação em relação a tais glosas, entendo que esse tópico recursal não merece ser conhecido,
por falta de interesse recursal.
Fl. 7302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
6
3.2. Aquisição de bens utilizados como insumos
Antes de analisar as aquisições de bens que a autoridade fiscal glosou por
considerar não se tratar de insumos, importante sintetizar os critérios a partir dos quais o conceito
de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser
aferido para fins de creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a sistemática dos recursos
repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses (Temas Repetitivos 779 e 780):
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o conceito
de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em conta sua essencialidade ou
relevância na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da Ministra Regina
Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos Ministros no julgamento do REsp no
1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)
É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do STJ
relacionam-se à atividade produtiva, e não a qualquer atividade no âmbito de uma empresa, em
consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo
transcrito.
Fl. 7303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
7
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)
É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva,
consistente na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB). Ao analisar
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil,
etc.), a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem
ser considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados
Fl. 7304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
8
à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que
não estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (grifo nosso)
Assentadas essas premissas interpretativas, deve-se ter em conta que a recorrente
se dedica principalmente ao cultivo de grãos, como soja e milho, mas também de algodão.
Passemos, então, à análise dos itens que tiveram o crédito glosado em função de
não se subsumirem ao conceito de insumo.
Com relação à glosa de crédito sobre a aquisição de bens a título de insumo, consta
da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017 - que fundamentou o Despacho
Decisório emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP:
Os valores referentes a notas emitidas pelo próprio interessado (nota de entrada
emitida pelo próprio detentor do crédito), ou com base de cálculo do PIS e da
COFINS zerada, foram glosadas (ressalvados os bens de tributação monofásica).
Também foram glosadas as notas que não foram encontradas na base do SPED,
ou sua cópia em PDF não foi apresentada, bem como bens adquiridos sujeitos à
alíquota zero, isenção, suspensão, etc.
Os bens referentes a partes e peças de manutenção de motos foram glosados por
não serem aplicados aos produtos destinados a venda.
O detalhamento das glosas consta da planilha “Bens_ x_SPED” constante do arquivo
não paginável “Bens x SPED.xlsx” e da planilha “Bens_x_PDF” no arquivo “Bens x PDF.xlsx”.
Ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a autoridade julgadora
de primeira instância entendeu que deveriam ser revertidas as seguintes glosas:
[...] os bens que correspondem à aquisição, ainda que em operações não sujeitas
ao pagamento das contribuições ou que tenham sido objeto de cobrança
concentrada ou monofásica da contribuição em etapa anterior da cadeia
econômica, como a aquisição com combustíveis, lubrificantes, óleos e adjuvantes,
peças, acessórios e parte de veículos e máquinas, tais como pneu, câmara de ar,
parafuso, arruela, porca, lanterna, palheta, cubo de roda, cilindro, mola,
amortecedor, filtro, retentor, graxa, óleo diesel etc., podem ser considerados
insumos da atividade produtiva e, portanto, os créditos devem ser restabelecidos.
[...]
[...] revertem-se as glosas decorrentes de “NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
INSUMO”, de “GARANTIA”, e de bens adquiridos com alíquota zero, isento e
sujeitos à tributação concentrada ou monofásica, por se tratar de peças e
acessórios utilizados na manutenção de veículos, tratores e equipamentos.
Além disso, também foram revertidas as glosas relativas a notas fiscais em que
consta “Dt. Emissão fora do período em análise” na coluna “Observação” da planilha
“Bens_x_PDF”.
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
9
Por sua vez, foram mantidas as glosas relativas a gastos com veículos leves e
motocicletas, cabo de energia GPS Trimble 500 e cano de ferro 240 mm, pelo motivo “não se
enquadra como insumo”, por não terem vinculação com o processo produtivo da recorrente, além
das que contêm “NF não apresentada”, “Item não identificado na NF” e “Valor NF divergente” na
motivação constante da planilha “Bens_x_PDF”. Também foram mantidas as glosas motivadas na
planilha “Bens_x_SPED” como “peça de moto”, “peça veículo gol” e “peça veículo uno”, por não
estarem vinculados ao processo produtivo da empresa e aquelas motivadas por “NFe não
encontrada na base do SPED”.
São em relação a essas, portanto, que remanesce a controvérsia.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra as glosas ao argumento
de que:
Especificamente para veículos, não se pode olvidar que eles são utilizados para
deslocamento das equipes técnicas para efetuar as análises necessárias no pré-
plantio, durante o cultivo, durante a colheita e pós-colheita, sendo, portanto,
essenciais para a realização destas atividades.
Nesta senda, inquestionável a natureza essencial das peças e equipamentos, na
medida em que necessários não somente à manutenção do maquinário
empregado no processo de beneficiamento do algodão e de grãos, mas também a
manutenção da frota de veículos para transporte de insumos e dos próprios
colaboradores em longas distâncias dentro de sua unidade de produção.
Como exposto anteriormente, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade e relevância para o processo produtivo. As glosas relacionadas a
veículos no período sob análise se referem a uma “peça de moto” descrita como “válvula de
controle remoto” e uma “peça veículo Uno” descrita como “filtro lub. fiat fire / civic tecfil
psl55/tf”. Decerto a frota de veículos leves da empresa é utilizada para deslocamento de pessoas e
de pequenas cargas, no entanto, entendo que não há comprovação de que tais deslocamentos
estão intrinsecamente relacionados ao processo produtivo. Em relação às motocicletas, por
exemplo, nem mesmo o laudo trazido pela recorrente é suficiente para esclarecer qual seria sua
utilização dentro da etapa produtiva. Dessa forma, tais glosas devem ser mantidas.
Por sua vez, com relação às glosas com os motivos “NF NÃO APRESENTADA” e “NFE
NÃO FOI ENCONTRADA NA BASE SPED PARA DESTINATÁRIO”, a recorrente alega que:
[...] apresentou em sede de Manifestação de Inconformidade o restante dos
documentos fiscais que demonstram a legitimidade dos créditos [...].
Pois bem, analisando-se os documentos de fls. 2578-4300, só foi possível identificar
3 notas fiscais relacionadas às glosas pelos motivos “nf não apresentada” e “Nfe não encontrada
na base do SPED para o período em análise” na planilha “Bens_ x_SPED” constante do arquivo não
paginável “Bens x SPED.xlsx” e na planilha “Bens_x_PDF” no arquivo “Bens x PDF.xlsx”. Trata-se
das notas fiscais nos 7.402, 7.621 e 8.039, que contêm chaveta de aço, limitador, espaçador, pino
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
10
elástico, terminal esférico, rolamento, porca em aço colheitadeira CASE, haste de regulagem
colheitadeira etc., tratando-se de itens que a própria fiscalização havia reconhecido como insumo
em outros documentos fiscais. Com relação a essas, entendo que as glosas devem ser revertidas,
mantendo-se as demais por falta de comprovação do direito creditório.
Antes o exposto, em síntese, na matéria, voto por dar parcial provimento ao
recurso para reverter as glosas relativas às notas fiscais de no 7.402, 7.621 e 8.039.
3.3. Aquisição de serviços utilizados como insumo
Com relação à glosa de crédito sobre a aquisição de serviços a título de insumo,
consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017 - que fundamentou o Despacho
Decisório emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP:
Foram glosados na rubrica serviços os valores referentes a alugueis, transbordo,
comissões de vendas, serviços de exportação e serviços de classificação, por não
se enquadrarem no conceito de insumo, bem como, notas que não foram
apresentadas em pdf.
O acórdão recorrido reverteu parte das glosas, mantendo-as em relação ao
seguinte:
[...] mantém-se a glosa de créditos com pagamento de pedágios, diárias de
técnicos, prestação de serviços de limpeza da sede e instalações, serviço de
deslocamento de técnico até a unidade, serviço/manutenção de motocicletas,
comissões sobre vendas e viagem à fazenda, que não têm vinculação com o
processo produtivo da empresa.
[...] as despesas com comissões sobre vendas não geram créditos não cumulativos
da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins por não serem caracterizadas como
insumos [...]. O mesmo entendimento aplica-se a despesas com exportação,
gastos com embarque de produtos para a exportação e despesas portuárias, que
são realizados em momento posterior à etapa da produção dos bens ou da
prestação dos serviços [...].
Também mantém-se a glosa de créditos sobre pagamentos à JALD CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA – EPP, decorrente de construção de base para secador
coluna 150t/h, no valor de R$ 107.033,33, por se tratar de bem que deveria ser
ativável.
[...]
E no tocante às motivações decorrentes de “NF NÃO APRESENTADA”
permanecendo sem comprovação os valores dos créditos pleiteados e glosados,
mantém-se o procedimento fiscal
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurgiu contra as glosas relativas a
despesas com comissões, despesas com exportação, gastos com embarque de produtos para a
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
11
exportação, despesas portuárias e serviço de classificação, além de despesas com deslocamento /
quilometragem / diária.
Com base nas premissas fixadas no tópico anterior, passemos à análise das glosas
contestadas.
3.3.1. Despesas com exportação e despesas com comissões
Ao analisar o PER objeto destes autos, verifica-se que, no período sob análise, qual
seja, 3o trimestre de 2013, a autoridade fiscal glosou aquisições de serviços por não se
subsumirem ao conceito de insumo, já que desvinculados da produção.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se insurge contra glosas de “comissões,
despesas com exportação, gastos com embarque de produtos para a exportação, despesas
portuárias e serviço de classificação”, sob a alegação de que:
É inegável que os gastos incorridos pela Recorrente a título de despesas
aduaneiras são, na mesma medida, essenciais para a consecução de suas
atividades, sendo impossível a operacionalização da exportação de sua produção
sem que se incorra nos gastos inerentes à remessa internacional de mercadorias.
Analisando-se a planilha “Serviços_x_PDF” do arquivo não paginável “Serviços x
PDF.xlsx”, especificamente em relação ao 3o trimestre de 2013, foram identificados apenas
serviços descritos genericamente como “DESPESAS C/ EXPORTACAO” e “COMISSOES S/VENDAS
(PJ)”, não havendo, para o período, descrições específicas de “gastos com embarque de produtos
para a exportação, despesas portuárias e serviço de classificação”. Além disso, apesar de
constarem do título do tópico, não há contestação específica sobre esses temas, de maneira que
se faz mister considerá-los não impugnados.
Dito isso, como visto, para que sejam considerados insumos nos termos do art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003, os serviços devem, necessariamente, ser utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
As despesas incorridas para exportação dos bens se referem a aquisições de
serviços posteriores à etapa produtiva, de maneira que, ainda que importantes para a consecução
do objeto social da recorrente, não podem ser enquadradas como insumos para fins de desconto
de créditos das contribuições não cumulativas. Nesse sentido já se posicionou a 3a Turma da
Câmara Superior deste Conselho por diversas vezes:
Acórdão 9303-015.136, de 14/05/2024, Relatora Cons. Liziane Angelotti Meira
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 31/12/2014
[...]
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
12
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. MOVIMENTAÇÃO DE CARGA E DESCARGA.
PRODUTOS ACABADOS. NÃO CABIMENTO.
Despesas portuárias na exportação de produtos acabados não constituem
insumos do processo produtivo do Contribuinte, por não se enquadrarem no
conceito fixado de forma vinculante pelo STJ quanto aos critérios de
essencialidade e relevância. Tais serviços não guardam qualquer vínculo com o
processo produtivo da empresa.
Acórdão 9303-011.239, de 10/02/2021, Relatora Cons. Tatiana Midori Migiyama
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
[...]
CRÉDITOS. DESPESAS PORTUÁRIAS. ESTADIAS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. NÃO
CABIMENTO
Não há como caracterizar que esses serviços portuários de exportação seriam
insumos do processo produtivo para a produção de açúcar e álcool. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha
em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem
tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva do Contribuinte.
Da mesma forma, o pagamento de comissões de venda está relacionado à etapa de
comercialização dos bens, não se referindo à etapa produtiva. Assim, também as despesas com
comissões pagas às pessoas jurídicas pelos serviços de venda não podem ser consideradas
insumos. É nesse sentido o Parecer Normativo COSIT no 05/2018:
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os
Ministros acordaram acerca dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia
creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de alimentos, os Ministros
somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água,
combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e (...)
equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de tal conceito
itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...),
prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas, telefone e
comissões”). (grifo nosso)
Assim, em relação às despesas com exportação e comissões, não há reforma a se
fazer na decisão, devendo as glosas serem mantidas.
3.3.2. Despesas com deslocamento / quilometragem / diária
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
13
Em seu recurso voluntário, a recorrente inseriu um tópico recursal intitulado
“despesas com deslocamento/quilometragem/diária”, em que se insurge contra glosas
“referentes aos serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos em geral,
inclusive no tocante aos dispêndios para a prestação de serviço de manutenção por técnicos”.
Em relação à matéria, entendo que as glosas já foram revertidas pelo acórdão
recorrido, não se tratando de matéria controversa.
Dessa forma, em relação à planilha “SERVIÇOS X PDF”, quanto às glosas motivadas
por “NÃO SE ENQUADRA COMO INSUMO” devem ser revertidas as glosas
relacionadas a [...] deslocamento de quilometragem para execução de serviços
de manutenção de máquinas e equipamentos (instalação de motor, conserto de
alternador de trator, de turbina de motor, de barra de pulverização, revisão de
colheitadeira, de bomba de óleo e hidráulica etc.) [...]
Dessa forma, não havendo interesse recursal da recorrente, voto por não conhecer
desse tópico recursal.
3.4. Frete na operação de venda
Houve também glosa de créditos relativos a despesas com fretes, as quais constam
da planilha “Fretes_x_CTe” do arquivo não paginável “Fretes x CTe.xlsx”. Especificamente no
período sob análise, as glosas decorreram de falta de comprovação do direito creditório, tendo
sido motivadas como “CT-e não encontrado para o ano de 2013, tendo Vanguarda como
remetente, excluídos CT-e cancelados”.
Ao analisar a matéria, o acórdão recorrido manteve as glosas ao argumento de que
“quanto à glosa com motivação decorrente de “CT-E NÃO ENCONTRADO” permanece sem
comprovação. Pelo que se mantém o procedimento fiscal”.
Em seu recurso voluntário, a recorrente se limitou a afirmar que:
[...] frise-se que a Recorrente apresentou todos os documentos comprobatórios
seja em sede de fiscalização, seja em sede de Manifestação de Inconformidade,
tendo falhado o v. acórdão na busca pela verdade material, pelas razões já
apresentadas no presente Recurso [...]
Imperioso reiterar que, para o período objeto do PER sob análise, em relação às
glosas que permanecem controversas nessa matéria, todas foram motivadas como “CT-e não
encontrado para o ano de 2013, tendo Vanguarda como remetente, excluídos CT-e cancelados”.
Apesar da alegação genérica da recorrente de que teria apresentado a documentação, não foi
possível localizar nos autos os CTes glosados, de maneira que ela não se desincumbiu de
comprovar o direito creditório em discussão.
Assim, nego provimento ao recurso nessa matéria.
3.5. Energia elétrica
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
14
Conforme consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017 - que
fundamentou o Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal da Diort/Derat/SP, a autoridade
fiscal glosou parcialmente os créditos tomados sobre despesas relacionadas à energia elétrica, por
entender que:
[...] gera direito a créditos do PIS/PASEP e da COFINS a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem
tampouco o valor total da fatura de energia elétrica. Não gerando, assim, o direito
a crédito os valores tais como taxas de iluminação pública, demanda contratada,
juros, multa, créditos diversos, benefícios de ICMS, devoluções de ICMS, dentre
outros que possam fazer parte da fatura [...]
Também houve glosas por faturas não apresentadas, além de despesas incorridas
fora do período sob análise. As glosas estão detalhadas na planilha “Energia _x_PDF” do arquivo
não paginável “Energia x PDF.xlsx”.
O acórdão recorrido manteve as glosas, sob o entendimento de que o crédito sobre
despesas com energia elétrica deve se dar apenas sobre a energia consumida e que “Outros custos
de transmissão ou de distribuição de energia, ou mesmo taxa de iluminação pública, demanda
contratada, multa e juros [...] não podem ser considerados como energia consumida”.
Por sua vez, em seu recurso voluntário, a recorrente argumenta que:
A cobrança da taxa de iluminação pública, assim como a aquisição de energia
elétrica por meio de demanda contratada em tensão previamente estabelecida,
serve de valioso exemplo para a análise da medida em questão, uma vez que tais
despesas não podem ser dissociadas da fatura corresponde à remuneração paga
pela energia elétrica efetivamente consumida.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
O entendimento deste Conselho é o de que somente é possível a apuração de
crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins em relação às despesas com energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não estando aí contempladas
outras despesas, como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda
contratada de energia. Tal entendimento é objeto da Súmula CARF no 224, transcrita abaixo.
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Ante o exposto, voto por negar provimento a este tópico do recurso.
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
15
3.6. Aluguel de máquinas e equipamentos
Houve também glosas em relação a créditos apropriados como aluguéis de
máquinas e equipamentos. Na Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017, a
autoridade fiscal consignou que:
Os valores referentes a alugueis de veículos foram glosados por não se
enquadrarem no conceito de máquinas. Além disso, foram também glosados
alugueis de pessoa física, serviços e os alugueis não comprovados [...]
As glosas estão discriminadas na planilha “ITEM 6 |locação maquinário” do arquivo
“V-Brasil 2013 - ITEM K - Locação de máquinas e equipamentos OK.xlsx”. Importante frisar que,
em relação ao 3o trimestre de 2013, apenas houve glosas motivadas como “locação de veículo” e
“Doc não apresentado” (coluna Observação na planilha “ITEM 6 |locação maquinário”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente se insurge contra as glosas,
afirmando que:
Ora, por se tratar a Manifestante de empresa que atua no ramo da produção de
bens agropecuários, bem como no comércio destes, imprescindível se faz que
tenha um local para guardar o seu estoque, e que para a movimentação interna
dos itens sejam empregadas empilhadeiras e demais máquinas/bens que auxiliam
na gestão, organização e desenvolvimento de suas atividades.
[...]
Ademais, ainda que a fiscalização tenha entendido que não houve locação de
máquinas em determinados casos, mas prestação de serviços atrelados ao
aluguel, não se poderia considerar a negativa de tomada destes créditos, na
medida em que a própria legislação de regência autoriza a apuração de créditos
também nestes casos, principalmente se considerarmos a essencialidade destes
bens no âmbito do processo produtivo da Manifestante.
O acórdão recorrido manteve as glosas com a motivação “Locação de veículo”, por
entender, assim como a autoridade tributária que efetuou as glosas, que empilhadeiras se
enquadram no conceito de veículos. Também foram mantidas as glosas motivadas por “Doc. não
apresentado”, por falta de comprovação.
Em seu recurso voluntário, a recorrente contesta as glosas relacionadas à locação
do que o acórdão recorrido considerou como sendo veículos. Nesse ponto, entendo que assiste
razão à recorrente. Vejamos.
O inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003 permite a apropriação de créditos da
COFINS sobre o aluguel de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados na
atividade da empresa.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
16
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
No caso sob discussão, o fundamento da glosa foi de que as empilhadeiras são
veículos automotores, razão pela qual a despesa com seu aluguel não estaria abarcada pela
referida hipótese normativa de creditamento. Com a devida vênia, entendo que tal entendimento
é equivocado.
Classificar empilhadeiras como um mero veículo automotor com base em sua
capacidade de se locomover por meios próprios, desconsiderando por completo a finalidade
precípuo para qual foram projetadas, qual seja, movimentar (em especial, içar e baixar) cargas,
notadamente cargas pesadas, de difícil movimentação manual, excluindo essa espécie de bem do
conteúdo semântico do vocábulo “equipamento” a que se refere o inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833/2003, não parece ser a interpretação adequada da norma. A despeito de sua capacidade
de se deslocar por meios próprios, as empilhadeiras são equipamentos que possuem finalidade
específica diversa de um mero transporte de cargas, de maneira que despesas com seu aluguel
subsomem-se à hipótese do inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Importa notar, também, que, não se tratando de mero veículo de transporte de
carga, não há que se falar na aplicação da Súmula CARF no 190, exclusivamente aplicável a veículos
de transporte de carga ou de passageiros.
Acrescento, ainda que a recorrente não apresentou contestação em relação à
manutenção das glosas motivadas como “Doc. não apresentado”, de maneira que, não tendo
havido impugnação, tais glosas estão mantidas.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso na matéria, exclusivamente
para reverter as glosas de despesas com o aluguel de empilhadeiras motivadas como “Locação de
veículo”.
3.7. Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
Foram também efetuadas glosas de créditos apropriados pela recorrente sobre
despesas com aquisição de bens incorporados ao seu ativo imobilizado. Na Informação Fiscal
Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017, a autoridade fiscal esclareceu que:
Na relação apresentada pelo contribuinte, vários valores encontravam-se em
duplicidade, portanto foram glosados. Os valores referentes a compras de ativos
imobilizados de outras empresas, bem como compras não tributadas, também
foram glosados. Foram glosadas, ainda, as compras de veículos, por não se
enquadrarem no conceito de máquinas ou equipamentos.
Na maioria dos casos, a recorrente efetuou o desconto com base no regime do §14o
do art. 3o da Lei no 10.833/2003, que permite o desconto mensal de créditos da Contribuição ao
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
17
PIS e da COFINS calculados sobre o valor correspondente a 1/48 do valor de aquisição do bem, no
prazo de quatro anos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória no
497, de 2010)
[...]
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o
inciso III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
Como se vê, trata-se de regime aplicável especificamente a máquinas e
equipamentos (não contemplando outros bens) utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, e não a quaisquer bens destinados ao ativo imobilizado.
Além disso, na NF no 5.604, a recorrente utilizou o regime do art. 1o, inciso XII, da
Lei no 11.774/2008, que permite o desconto imediato de créditos da Contribuição ao PIS e da
COFINS em relação a máquinas e equipamentos destinados à produção de bens ou a prestação de
serviços adquiridos a partir de julho de 2012.
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei no 12.546, de 2011)
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
(Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
As glosas estão detalhadas na planilha “Ativo Imob” do arquivo não paginável
“Ativo Imob x PDF.xlsx”.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente se insurgiu contra as glosas,
argumentando que:
No que se refere a aquisição de caminhões, há precedente do CARF autorizando o
aproveitamento da depreciação dos caminhões que se incorporaram no ativo com
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
18
base na mesma legislação de regência da viabilidade de creditamento pela
aquisição:
(...) NÃO CUMULATIVIDADE. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO.
Os encargos de depreciação de caminhões off road, incorporados ao ativo
imobilizado e utilizados na produção de minérios, geram direito a crédito.
(Ac. 3402-002663, sessão de fevereiro de 2015 – ALEXANDRE KERN)
Ademais, quanto as glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamento de
pessoa física e adquirido com alíquota zero (peças de aeronaves), além das
instalações posto de combustível, como já devidamente exposto alhures, cumpre
consignar ser possível a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal,
quanto pela essencialidade do item na atividade desenvolvida pela Manifestante.
O acórdão recorrido acolheu parcialmente os argumentos da recorrente,
revertendo apenas as glosas motivadas como “não utilizado para produção de bens”, mantendo as
demais.
Em seu recurso voluntário, a recorrente contestou especificamente a manutenção
das glosas relativas à aquisição de caminhões, de tratores e de máquinas e equipamentos
adquiridos de pessoas físicas, não tendo se insurgido contra as demais, que, portanto,
consideram-se não impugnadas.
Em relação às glosas de créditos apropriados sobre aquisições de caminhões
incorporados ao ativo imobilizado, seu Recurso Voluntário, a recorrente se limita a mencionar o
seguinte precedente do CARF:
ATIVO IMOBILIZADO. CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CAMINHÃO.
POSSIBILIDADE.
A possibilidade de desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação
relativos a máquinas e equipamentos se restringe aos bens utilizados na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...)
Assim a hipótese autorizativa é envolvendo produção, caso não que encontra-se
fora do contexto da atividade da empresa.
(...)
Reverto a glosa aos encargos de depreciação sobre caminhões utilizados em
transporte de leite.
(Processo: 11070.900259/2016-11; Acórdão: 3201-009.149; 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Relator: Laércio Cruz Uliana Junior;
Sessão: 27/08/2021)
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
19
Ocorre que, como a própria recorrente menciona, o julgado em questão tratou de
caso de desconto de créditos calculados sobre o valor dos encargos de depreciação de caminhões.
Ou seja, a discussão estava adstrita à possibilidade de desconto de créditos com base na regra
geral (créditos calculados com base nos encargos de depreciação), nada tendo a ver com a
questão discutida nestes autos, que versa sobre a aplicabilidade do regime de desconto previsto
no §14o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 a caminhões incorporados ao ativo imobilizado.
Além de invocar um julgado que não se amolda ao caso discutido nos autos, a
recorrente não trouxe qualquer outro argumento para infirmar a glosa efetuada. Assim, não há
como acatar o pleito de reversão das glosas, não havendo reforma a ser feita em relação a glosa
de créditos referentes a caminhões, que, de fato, são veículos de transporte de carga.
Já em relação a glosas relativas a tratores, a recorrente se insurge ao argumento de
que:
Ainda, cabe ressaltar que parte dos Notas Fiscais glosadas se referem à aquisição
de tratores para utilização no processo produtivo da Recorrente, conforme
apontado no Laudo Técnico (fl. 54):
12.1.6. AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS
INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO
Fazem parte deste conjunto de bens os: implementos agrícolas diversos,
colheitadeiras,
correias
transportadoras,
tratores,
motores
elétricos,
motorredutores, máquinas de pré-limpeza, rebocadores, pulverizadores entre
outros. Todos estes bens participam de forma integral no processo produtivo da
empresa, sem os quais, conforme demonstrado nos processos descritos nos
capítulos 8, 9 e 10, não seria possível manter o fluxo produtivo e a manutenção
das atividades da empresa com o propósito de obter os produtos por ela
comercializado.
(Processo: 16682.901573/2018-06; Acórdão: 3201-009.693; 3a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária; Presidente e Redator: Hélcio Lafetá
Reis; Sessão 16/12/2021)
Deste modo, diante da atividade da Recorrente, demonstrada à exaustão ao longo
desta peça, não há dúvida de que os tratores adquiridos são aplicados
estritamente no seu processo produtivo, de modo que não se pode glosar os
créditos em questão.
Ocorre que, analisando-se a planilha “Ativo Imob” constante do arquivo não
paginável “Ativo Imob x PDF.xlsx”,verifica-se que não houve glosa sobre a aquisição de tratores
incorporador ao ativo imobilizado pelo fato de serem tratores. Vejamos.
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
20

O que se vê são algumas glosas parciais de ajuste da base de cálculo e, na maior
parte dos casos, a validação integral dos créditos. As únicas glosas identificadas ocorreram pelo
fato de as NF estarem ilegíveis, ou seja, nada tendo a ver com o fato de se tratar de tratores.
Dessa forma, tendo sido aceitos os créditos relacionados à aquisição de tratores
incorporados ao ativo imobilizado, entendo que não se trata de matéria controversa e, portanto,
não há interesse recursal nesse ponto, de maneira que as razões recursais não devem ser
conhecidas.
Em relação à glosa de créditos descontados sobre a aquisição de máquinas e
equipamento adquiridos de pessoas físicas, a recorrente alega em seu recurso voluntário que:
Ademais, quanto às glosas sobre a aquisições de máquinas e equipamentos de
pessoa física, como já devidamente exposto alhures, cumpre consignar ser
possível a tomada de créditos, tanto por expressa previsão legal, quanto pela
essencialidade do item na atividade desenvolvida pela Recorrente.
Nesse ponto, não tem razão a recorrente, vez que a apuração de créditos das
contribuições não cumulativas aplica-se exclusivamente a aquisições de bens e serviços de pessoas
jurídicas domiciliados no país, conforme previsto expressamente no art. 3o, §3o, inciso I, das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, voto pela manutenção de tais glosas (motivo “Pessoa
física” na planilha “Ativo Imob” constante do arquivo não paginável “Ativo Imob x PDF.xlsx”).
3.8. Aluguel de prédios locados de pessoa jurídica
Conforme consta da Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No 0405/2017, a
autoridade fiscal efetuou glosas de “alugueis/arrendamentos de pessoa física e os
alugueis/arrendamentos não comprovados”.
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
21
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente se insurgiu contra as glosas
sob a alegação de que “todos os documentos foram apresentados em sede de fiscalização para
infirmar o convencimento do fiscal quanto ao crédito a ser ressarcido. Fala-se aqui dos contratos
de arredamento”.
O acórdão recorrido manteve as glosas, entendendo que a recorrente não
apresentou documentação comprobatória suficiente para infirmar a conclusão da autoridade
tributária que efetuou as glosas.
Em seu recurso voluntário, a recorrente volta a contestar as glosas, repisando que
“todos os documentos foram apresentados em sede de fiscalização para infirmar o convencimento
do fiscal quanto ao crédito a ser ressarcido. Fala-se aqui dos contratos de arredamento, conforme
demonstrando no Laudo Técnico (fl. 55)”.
Analisando-se a planilha “ITEM 08 | arrendamento mercantil” constante do arquivo
“V-Brasil 2013 - ITEM J - Arrendamento mercantil OK.xlsx”, verifica-se no período em análise, qual
seja, 3o trimestre de 2013, glosas relativas às fazendas “Cachoeira”, “Ribeirão do céu” e “Estrela
do Norte”.
Em relação à Fazenda Cachoeira, a glosa se deu pelo fato de o contrato ter sido
firmado com pessoa física. Com relação ao tema, o art. 3o inciso IV, da Lei no 10.833/2003, é
expresso em determinar que o desconto de créditos só se aplica a aluguéis pagos a pessoa
jurídica, de maneira que não há reforma a fazer na decisão.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa; (grifo nosso)
Por sua vez, em relação à fazenda Ribeirão do Céu, o motivo da glosa foi o fato de o
contrato de arrendamento ser posterior a 2013, de maneira que não pode gerar créditos
anteriores às despesas de aluguel. Também não há reforma a se fazer nesse ponto.
Por fim, em relação à fazenda Estrela do Norte, a glosa se deu por falta de
comprovação, em virtude de a documentação apresentada foi considerada insuficiente. De fato,
nos contratos de arrendamento juntados aos autos (arquivo não paginável de fl. 44), não se
identifica qualquer documento relativo ao arrendamento do referido imóvel.
Nesse contexto, releva destacar que o ônus de comprovar o direito creditório
pleiteado é do interessado, nos termos do art. 36 da Lei no 9.784/1999 e do art. 373, inciso I, do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Nesse sentido:
Acórdão 9303-015.440, de 13/06/2024, Relatora Cons. Liziane Angelotti Meira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720963/2017-79
22
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
[...]
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
Em se tratando de direito creditório, é do interessado o ônus da prova, conforme
previsto na legislação processual administrativa e civil (art. 36 da Lei 9.784/99 e
art. 333, I, do antigo CPC). (grifo nosso)
Assim, nego provimento ao recurso em relação a esse tópico recursal.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no seguinte sentido de:
1. Conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo:
a) Do tópico recursal “6) BENS PARA REVENDA”, em virtude de ausência de
interesse recursal;
b) Das razões relativas a créditos sobre a aquisição de tratores incorporados
ao ativo imobilizado contidas no tópico recursal “5) máquinas e
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado”, em
virtude de ausência de interesse recursal.
2. Rejeitar a preliminar de conversão de julgamento em diligência;
3. Dar parcial provimento ao recurso, para:
a) Reverter as glosas relativas às notas fiscais de no 7.402, 7.621 e 8.039;
b) Reverter as glosas de despesas com aluguel de empilhadeiras (motivo
“Locação de veículo” na planilha “ITEM 6 |locação maquinário” do
arquivo “V-Brasil 2013 - ITEM K - Locação de máquinas e equipamentos
OK.xlsx”);

É como voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 7319
DF CARF MF
Original